Tribunal: STF
Processo: Rcl 65875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Marco Antonio do Nascimento, em causa própria, em 21.2.2024, contra decisão do juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ no Processo n. 0800319-13.2024.8.19.0058, pela qual teria sido contrariado o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário 
n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 13.11.2023, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia publicou o Edital n. 010/2023, que dispõe sobre o processo seletivo para bolsas de estudos do programa Conexão Universitária.



    No item 4 desse edital, que estabelece procedimentos para inscrição, definiu-se que o candidato deveria apresentar:



    “5.2 Comprovante de residência - apresentar documentos comprobatórios sobre a residência/domicílio no Município de Saquarema nos últimos 5 (cinco) anos completos, imediatamente anteriores ao período de inscrição“ (fl. 3, doc. 5).



    Contra essa decisão Marco Antonio do Nascimento teria ajuizado ação de procedimento comum cível, com requerimento de liminar, contra o Município de Saquarema/RJ. O juízo da Segunda Vara daquela comarca teria indeferido, em 18.2.2024, o requerimento de medida liminar. Foram fundamentos da decisão:



    “Defiro a gratuidade de justiça. 



    A concessão de liminar tem por finalidade evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em perigo iminente o direito da parte que a pleiteia ou risco à eficiência da prestação jurisdicional e, por isso, pressupõe, necessariamente, a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 



    Há de se demonstrar de um lado a plausibilidade do direito invocado e, de outra parte, a urgência em se obter o provimento. 



    No caso dos autos, indubitável que a impugnação autoral ao critério legal de inscrição no programa conexão universitária (artigo 5º, III, b, da Lei Municipal 2.141/2021), exige a formação do contraditório. 



    Até mesmo porque, parece razoável a título de política pública municipal se exigir o vínculo com o município. 



    Sendo assim, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado, requisito essencial à concessão antecipada de medida, INDEFIRO a tutela requerida. 



    Intime-se. 



    Cite-se para resposta no prazo legal sob pena de revelia” 
(doc. 2).



    Contra essa decisão o reclamante alega ter interposto agravo de instrumento, sendo indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal:



    “Em breve exame, verifica-se que as alegações da parte agravante não apresentam consistência suficiente para o convencimento desta Julgadora a conceder a antecipação da tutela recursal, mormente em se considerando que a argumentação da parte agravante se confunde com o próprio mérito discutido na ação principal. 



    Quanto ao efeito ativo pleiteado (liminar), cabe esclarecer que, para concessão ao recurso de agravo de instrumento, há necessidade de demonstração da existência de fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado pelo agravante, bem como do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, de modo que não se possa aguardar o julgamento do recurso sem que haja perigo ou lesão a direito.



    Destaco ainda que ‘A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.148.296/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos 
(art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008), consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 527, V, do CPC, é imprescindível a intimação do agravado para contra-arrazoar o recurso, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A falta de intimação causa prejuízo ao agravado, até mesmo na hipótese de decisão monocrática, em que, embora não haja impedimento à interposição de recurso para o colegiado, não é permitida a juntada de documentos’ (AgRg nos EDcl no AgRg no Ag nº 1.190.708/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 13/06/2013). 



    Indefiro, à vista dessa orientação vinculante, o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, por reputar necessária a oitiva da parte adversa, sobretudo quanto às questões suscitadas pela parte agravante ” (doc. 26).



    Contra essas decisões ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante relata que “interpôs em 24/01/2024 ação no rito comum com pedido de tutela de urgência pedindo a v. excia. juízo de 1º [grau] que suspendesse o ato administrativo do Município de Saquarema que excluiu o agravante do processo seletivo para bolsa de estudo integral em graduação em medicina em universidade conveniada (…) No dia de 05/02/2024 o reclamante entrou em contato com a secretaria de v. excia. Juízo de 1º [grau] pedindo a apreciação da tutela de urgência – pois foi divulgada lista de selecionados, faltando a classificação e o reclamante foi excluído por morar fora do Município de Saquarema” (sic, fl. 10, doc. 1).



    Afirma que, pela decisão impugnada, a autoridade reclamada teria contrariado “o efeito vinculante que veda restrição por diferenciação de brasileiros no território nacional (Artigo 19, inciso ILL CF de 88) ‘entre si’ processo seletivo por morar em Município ou Estado distinto do processo seletivo gerando a inconstitucional diferenciação de direto de brasileiros em processo seletivo no território nacional desobedecendo o efeito vinculante na ADI 5.358, RE 614873 e o tema 474 de decisão do Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “não podem Municipalidade, Estado e a União Federal fazer exclusividade no processo seletiva territorial aos moradores no Município ou Estado e pois a CF de 88 não admite diferenciação entre brasileiros no território nacional e nem privilegiar funcionários da administração em desfavor de candidato em processo seletivo ou como critério de favorecimento a candidato em processo seletivo no Brasil, pois viola o artigo 37 caput da CF de 88 quanto à moralidade administrativa e à impessoalidade nos processos seletivos da Administração Municipal e Estadual aberta para candidatos externos a administração” (sic, fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “a exigência de que candidato seja morador na Municipalidade, ou seja morador no Município de saquarema para ser candidato e participar no processo seletivo para bolsas de estudo em graduação em medicina e ajuda de custo que o reclamante se inscreveu e foi excluído por residir como posseiro no Município do Rio de Janeiro, o autor esta aprovado em‘ vestibular de medicina na Unilagos-Araruama com documentação entregue pendente de pagamento da 1ª com urgência ‘sobre pena ‘de perda da vaga na graduação em medicina’ mensalidade pelo programa conexão universitária a qual foi excluído ao arrepio da lei da CF de 88 e de entendimento vinculante do STF Pelo município de Saquarema” (fl. 3, doc. 1).



    Requer “tutela de urgência suspendendo a resp. decisão de excia. Desembargador Relator que não suspendeu liminarmente o ato administrativo da exclusão do Processo Seletivo Conexão Saquarema Bolsa de Estudo em Graduação de Medicina com ajuda de custo do agravante por morar fora do Município de Saquarema” (fl. 12, doc. 1). 



    Pede seja confirmada a medida liminar, “dando provimento integral a reclamação constitucional e reforme a rsp. decisão de reclamado Excia. Desembargador Relator e condene o interessado ordem de tutela de urgência suspendendo o ato administrativo da exclusão do processo seletivo conexão saquarema por morar fora do Município de Saquarema com V. Excia. Ministro Relator – condenando o interessado no pagamento imediato da mensalidade a Unilagos-Araruma na graduação em medicina de R$ 9.200,00 e na concessão da bolsa de estudo em graduação de medicina com ajuda de custo do agravante na graduação integral em medicina durante todo o curso conforme edital” (sic, fl. 14, doc. 1).



    4. Em 21.2.2024, deferi a medida liminar “apenas para assegurar ao reclamante tenha o seu requerimento de inscrição no processo seletivo aceito sem a necessária comprovação de residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ, podendo participar do processo seletivo se for esse o único requisito a obstar aquela atuação” (fl. 10-11, doc. 29), requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação do beneficiário e vista à Procuradoria-Geral da República.



    Em 28.2.2024, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NAS ADIS Nº 4.868 E Nº 5.358 E NO RE 614.873, PARADIGMA DO TEMA 474- RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. - Parecer pela procedência da reclamação” (fl. 1, doc. 64).



    Em 29.2.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ informou: 



    “Exma. Sra. Ministra Relatora, 



    Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e prestar as seguintes informações: 



    Trata-se de ação proposta pelo rito comum com pedido de tutela de urgência por Marco Antônio do Nascimento em face do Município de Saquarema em que requer lhe seja concedido o direito de participar de programa de bolsa de estudos oferecido pelo referido Município. 



    O autor alega, em síntese, que o Município-réu o excluiu do programa de bolsas de estudos ao argumento de que não reside na cidade. Assim, sustenta ter sido violado o que restou decidido nos autos da RE n. 614873 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este juízo indeferiu o pleito liminar ao argumento de que, para além da necessidade de se observar o contraditório, pareceu razoável, a título de política pública municipal, exigir vínculo com o município para concessão do benefício pretendido pelo autor, ora reclamante.



    Nesse ponto, entende-se que há um distinguishing entre a questão posta em juízo e a decidida pela Suprema Corte nos autos do RE n. 614873. 



    Isso porque o autor pretende, por meio da ação ajuizada perante este juízo, a concessão de bolsa, a qual, por força da Lei Municipal n. 2.141/2021 é destinada somente aos munícipes de Saquarema. Trata-se, pois, de questão de política pública municipal. 



    Não existe qualquer tipo de restrição de vagas para o ingresso de qualquer universidade, como ocorreu no acórdão utilizado como paradigma para o ajuizamento da reclamação perante a Corte. 



    Em verdade, trata-se tão somente concessão de bolsas viabilizando o acesso dos munícipes de Saquarema à universidade e, por via de consequência, acarretando o aperfeiçoamento educacional da população.



    Destaque-se, ainda, que a decisão proferida por este magistrado o foi em um viés pragmático-jurídico, na medida em que inibe que pessoas de todo o país, sem qualquer vínculo com a cidade, possam se beneficiar do programa municipal. 



    Era o que me cabia informar” (doc. 66).



    Em 5.3.2024, o Município de Saquarema/RJ apresentou contestação. Alega que “a parte autora quer que o Município de Saquarema arque com seu curso de medicina através do programa conexão universitária. O programa é destinado à moradores do Município e a parte autora expressamente diz na exordial que mora em Araruama. Admite a parte autora, ainda, que o curso de Medicina fica no mesmo Município que mora, Araruama. O programa é destinado, como regra, ao custeio de cursos superiores no âmbito da urbe” (fl. 2, doc. 72).



    Assinala ser “imperativo abordar os requisitos estabelecidos pelo programa Conexão Universitária para a concessão da bolsa, dentre os quais se destaca a necessidade de residir no município de Saquarema nos últimos cinco anos no momento da inscrição no curso superior (…) este critério objetiva garantir que os benefícios sociais sejam direcionados aos residentes locais, contribuindo-se, destarte, para o desenvolvimento socioeconômico da comunidade local” (fl. 3, doc. 72). 



    Sustenta que, “no caso em análise, a parte autora não reside no Município de Saquarema, e sim no Município de Araruama. Trata-se de fato incontroverso confessado por ela própria na prefacial. E, ao residir em Araruama e não demonstrar moradia com ânimo definitivo em Saquarema, não preencheu tal requisito essencial estabelecido pelo programa. Essa falta de alinhamento com os critérios estabelecidos configura uma clara violação às normas do programa e, consequentemente, enseja a ausência de razão por parte do demandante em sua demanda” (fl. 4, doc. 72).



    Salienta que “a concessão da bolsa de forma descompassada com as disposições legais estabelecidas pelo programa Conexão Universitária. Além disso, a violação do princípio da impessoalidade também é flagrante, uma vez que a parte autora quer tratamento diferenciado em relação aos possíveis interessados no programa, em detrimento da isonomia que deve prevalecer na concessão de benefícios públicos àqueles que se subsumem às normativas do programa” (fl. 5, doc. 72).



    Assevera que “a instituição de políticas públicas é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo, que detém a competência para implementar medidas que atendam aos interesses coletivos da sociedade. Nesse contexto, a interferência do Poder Judiciário na implementação dessas políticas configura um desvio de suas atribuições e uma violação ao princípio da separação dos poderes, o que não pode ser admitido em hipótese alguma” (fl. 5, doc. 72).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida cautelar ao fundamento de “parece[r] razoável a título de política pública municipal se exigir o vínculo com o Município” (fl. 2, doc. 2) para participar de processo seletivo para bolsa de estudo do programa Conexão Universitária instituído pelo Município de Saquarema/RJ, a autoridade reclamada teria contrariado os julgados deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário 
n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. Este Supremo Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias para examinar reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, conforme dispõe o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, havendo perigo de perecimento de direito pelo decurso do tempo, este Supremo Tribunal tem relativizado essa exigência e admitido a análise da reclamação para corrigir comprovada má aplicação de tese da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    9. No caso em exame, o reclamante informou risco de perecimento de seu direito, pois teria que comprovar sua residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ até o dia 22.2.2024. Ademais, pelo que predominante na jurisprudência deste Supremo Tribunal, contraria o princípio constitucional da isonomia exigência de atendimento a critério que distingue os brasileiros ou criam preferências entre eles, sobretudo pela sua origem.



    Tem-se no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “A irresignação gira em torno da razoabilidade, a título de política pública municipal, da exigência de vínculo com o Município para participar de processo seletivo para bolsa de estudo do programa conexão universitária instituído pelo Município de Saquarema/RJ, mediante comprovação de residência no local. (…)



    Ao condicionar o acesso à política pública à comprovação de residência em determinado município, o edital alvo da irresignação veiculada na ação originária estabelece critério discriminatório em razão da origem do candidato, em flagrante violação ao disposto no art. 3º, IV da Constituição Federal.



    Salienta-se, ainda, que, no julgamento da Tese 474-RG, foi consignado pelor esse Supremo Tribunal: ‘A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência’.



    Assim, ao considerar razoável a exigência editalícia, a decisão impugnada de fato fere a conclusão do julgado tido por paradigma, bem como a jurisprudência consolidada nessa Corte acerca do tema.



    Por todo o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela procedência da reclamação” (doc. 64).



    10. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a Lei distrital n. 3.361/2004:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 
4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos” (ADI 
n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).



     



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.358, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo” (DJe 15.12.2020). Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 
2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei 
nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: ‘É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo’” (ADI n. 5.358, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.12.2020).



     No julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que, “como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência” (DJe 2.2.2024):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 
3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas” (RE n. 614.873, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2024).



    11. No caso em exame, do que se tem nos documentos dos autos, a autoridade reclamada concluiu válido o critério definido no Edital n. 010/2023 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia sobre o Processo Seletivo para Bolsas de Estudos do Programa Conexão Universitária, objeto questionado na presente reclamação. Ali se dispõe ser exigível comprovante de residência no Município de Saquarema/RJ nos últimos cinco anos completos, imediatamente anteriores ao período de inscrição, para sua aceitação.



    Entretanto, essa exigência do Edital contraria as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral, nos quais este Supremo Tribunal assentou:



    “No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta 
(ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). 



    Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 



    Todavia, conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36).



    Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal” (Trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes no no RE n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral).



    Comprova-se, assim, descumprida a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmado em julgados dotados de efeitos vinculantes, sobre a impossibilidade da diferenciação feita entre brasileiros em razão de sua residência. 



    12. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação apenas para assegurar ao reclamante tenha o requerimento de inscrição no processo seletivo analisado pela autoridade administrativa sem a necessidade de comprovar residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora